Tribunal: STF
Processo: Rcl 87827
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBNAL FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Andrea Martins Coimbra Pimenta, em 24.11.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal da Comarca de São Paulo no Processo n. 1020802-85.2022.8.2.0016, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 589.490-RG, Tema 103 da repercussão geral:



    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal.



    É o breve relatório. Fundamento e decido.



    O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante.



    A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, agravo de instrumento. (...)



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo” (fls. 1-2, e-doc. 14).



     Contra essa decisão, Andrea Martins Coimbra Pimenta ajuíza a presente reclamação.



    3. A reclamante esclarece que “o Senhor Presidente do Colégio Recursal da Comarca de São Paulo, sobre a alegação de que o recurso não atendeu norma desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, denegou o seguimento do Recurso Extraordinário regular e tempestivamente interposto” (fl. 3).



    Afirma que, “com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, (...) interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO a esse Colendo Supremo Tribunal Federal (docs. nºs 54/63), no qual foi alegado que a decisão recorrida (...) usurpou o poder do Supremo Tribunal Federal, pois compete a este decidir se o Agravo reúne ou não os requisitos legais para sua admissibilidade” (fl. 3).



    Alega que “apreciando este Agravo de Instrumento, o Senhor Presidente do Colégio Recursal da Comarca de São Paulo, decidiu dele não tomar conhecimento, fundamentando sua decisão ‘no Instituto da Repercussão Geral’” (fl. 3).



    Sustenta que, “no presente caso está integralmente comprovado o cerceamento do direito de ampla defesa, da ré, ora reclamante, previsto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, e somente através do Recurso Extraordinário poder-se-á reparar o dano sofrido” (fl. 3).



    Pede seja “receb[ida] esta RECLAMAÇÃO, para que o Recurso Extraordinário legal e tempestivamente interposto pela ré, ora reclamante, seja admitido e conhecido” (fl. 5). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao não conhecer o agravo interposto contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    O recurso extraordinário interposto pela reclamante foi inadmitido, pela aplicação do Tema 800 da sistemática da repercussão geral, como reconhecido na inicial da presente reclamação. Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso manifestamente incabível, qual seja, o recurso extraordinário com agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando-se a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe a contagem de prazo para fins de trânsito em julgado. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl 
n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 
n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014).



    7. A decisão reclamada, pela qual não conhecido o recurso extraordinário com agravo interposto pela reclamante, transitou em julgado antes do ajuizamento da presente reclamação.



    Há lei e jurisprudência vigentes determinando que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial impugnado. Inviável, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    9. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 d dezembro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora